Tribunal: TJES
Processo: 0058397-40.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0058397-40.2007.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ESPOLIO DE JURACI DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO. PERÍCIA. AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS TÉCNICOS E ADEQUADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 STF. APELO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. SENTENÇA ADEQUADA EX OFFICIO.

I - A análise dos autos re
vela inexistirem, em absoluto, motivos para desqualificar a prova pericial realizada e que fundamenta a sentença, pois trata-se de trabalho bem detalhado, claro e técnico, apontando valor escorreito e justo ao bem em comento. A insatisfação da parte com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados não impõem, por si só, a debilidade ou imprestabilidade do laudo pericial, tampouco servem à impugnação do valor definido a título de indenização. Apelo do Município conhecido e Improvido.

II – O STF, especificamente no Tema 865, assevera que “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.” Apelo do Espólio de Juraci de Oliveira conhecido e parcialmente provido.

III – A teor do que restou decido pelo STF na ADI 2322 e definido pelo STJ no Tema 281, não havendo no caso dos autos menção mínima a renda extraída da propriedade, e ainda, considerando que não houve imissão provisória na posse pelo Município,

não há margem a se falar devidos os juros compensatórios no caso presente. Remessa necessária conhecida para reformar parcialmente a sentença.

IV - Segundo a jurisprudência do STJ, o termo inicial da correção monetária, na ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, portanto, a correção há de incidir no caso presente a partir de 07/01/2014, sob o IPCA-E, revelando acertada a sentença quanto ao índice imposto. Sentença reforma
ex officio
.

V – A teor do Tema 210, STJ, “O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.”, sendo devidos os juros sob a Taxa SELIC, conforme EC 113/2021. Sentença reformada
ex officio
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos apelos e negar provimento ao recurso do Município de Vitória, dar parcial provimento ao recurso de Espólio de Juraci de Oliveira, conhecer da remessa necessária para reformar parcialmente a sentença e ainda, reformar ex officio a sentença devolvida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0058397-40.2007.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: ESPÓLIO DE JURACI DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATORA:
DES
ª
.
SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelos voluntários em ação de desapropriação manejada pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face de
ESPÓLIO DE JURACI DE OLIVEIRA
,

todos irresignados com a sentença que acolheu o pedido expropriatório, condenando o Município ao pagamento de indenização no importe de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme perícia judicial realizada nos autos, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, além de incidirem juros compensatórios de 6% ao ano, desde a data do decreto expropriatório, mas apenas sobre 80% da diferença entre o preço ofertado e a indenização fixada em sentença.

O caso dos autos gravita entorno de ação desapropriatória empreendida pelo Município de Vitória, visando a ampliação de escola municipal localizada no Bairro Caratoíra, editando, a tanto, o decreto nº 13.441/2007, voltado a desapropriar faixa de terra medindo 53,78 m2, pertencente ao Espólio de Juraci da Silva Oliveira.

O Município ofertou pelo imóvel o valor de 23.394,30 (vinte e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), o que não fora aceito pelos representantes do Espólio, sendo, então, determinada e realizada perícia Judicial, que apurou o valor venal do bem em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), valor tomado na sentença como montante a ser indenizado pela expropriação, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, além de incidirem juros compensatórios de 6% ao ano, desde a data do decreto expropriatório, mas apenas sobre 80% da diferença entre o preço ofertado e a indenização fixada em sentença.

Em seu apelo, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
limita-se a impor discordância quanto aos valores apurados na perícia judicial, afirmando que o valor fixado não guarda parâmetro com a realidade local e da construção presente no imóvel.

Já o
ESPÓLIO DE JURACI DE OLIVEIRA
aduz incidirem em caso como o dos autos juros compensatório de 12% ao ano, além da necessidade de pagamento da complementação indenizatória mediante depósito judicial direto e não via precatório.

Pois bem.

A desapropriação desenvolve-se segundo o interesse exclusivo do ente público, e assim, o bem a ser desapropriado é definido pelo Expropriante na petição inicial, segundo o interesse público justificante, sendo, portanto, do ente público o dever/poder de definir o bem para os fins do pedido de desapropriação.

Assim, se o objeto da expropriação encontra-se delimitado pelo pedido inicial, sendo especificada sua matrícula, seus limites e confrontações, a satisfazer o desiderato do interesse público que justifica a desapropriação, presente se revelam os requisitos à desapropriação pretendida.

Nessa perspectiva, há de ser considerado o liame restrito da cognição na ação de desapropriação, que limita-se a eventual vício do processo judicial (vício processual) ou à impugnação do preço ofertado, devendo qualquer outra questão ser objeto de demanda judicial própria, conforme definido no art. 20, do Decreto-Lei 3.365/41
1
.

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço;
qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta
.

Celso Antônio Bandeira de Melo, em seu clássico Curso de Direito Administrativo, não destoa, ao afirmar que:

“
Na ação de desapropriação o controle jurisdicional cinge-se aos seguintes pontos: a) fixação do justo preço; b) nulidades processuais; c) verificação se o expropriante fundou a ação expropriatória numa das hipóteses legais permissivas dela.”
(Curso de Direito Administrativo 21ª ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2006, pág. 846)

No caso presente, a perícia judicial deixa claro que a área objeto da desapropriação mede 53,78 m2, localizada no Bairro de Caratoíra, Rua Padre Pires, nº 60, sendo, portanto, delimitado o objeto da desapropriação, concluindo o expert, por meio do método “comparativo direto dos dados do mercado”, conforme NBR 14653 e dentro de parâmetros de aferição como, pesquisa de mercado, possuir o bem o valor venal de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Veja-se que o apelo do Município não traz, em absoluto, nenhum elemento mínimo a permitir dissentir do aludo pericial vertido pelo Perito do Juízo, limitando-se suas razões a arguições genéricas de descontentamento com o valor proposto e acolhido pelo Magistrado
a quo.

Em verdade, o apelo do Município verte parcas razões a manifestar sua irresignação, aproximando-se, e muito, da ausência de dialeticidade recursal.

A análise do laudo pericial que serviu de base à sentença revela, muito claramente, que valeu-se o
expert
de técnicas plenamente aceitas à aferição do valor do imóvel, especialmente o método comparativo direto de dados de mercado.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
Em se tratando de desapropriação, embora o magistrado não esteja vinculado às conclusões do laudo oficial, a prova pericial é indispensável ao pleito expropriatório, revestindo-se de fundamental importância para a fixação do justo preço constitucionalmente garantido
.” (AgInt no AREsp 662.676/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Ademais, é imperioso se ter em mente que não está o perito do Juízo vinculado às técnicas de avaliação que entende corretas e adequadas o Município, nem tampouco aos critérios empreendidos em sua avaliação inicial, que não guarda a isenção necessária como a perícia judicial traz aos autos na apuração do montante indenizatório.

Já definiu essa Corte em caso análogo que "
O laudo ofertado pelo perito judicial foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada, robustecido pela equidistância e imparcialidade do perito oficial para com os interesses das partes em litígio, que tiveram a oportunidade de acompanhar a perícia, a qual mostrou-se conclusiva, provida de cálculos técnicos e critérios suficientes para alcançar o valor da justa indenização, perpassando inclusive por pesquisa de mercado, tudo em conformidade com as normas técnicas homologadas para avaliação de imóveis urbanos (NBR 14653-2 da ABNT).
"
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 026140006193, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

O laudo pericial traz elementos suficientes à conclusão alcançada, adotando metodologia plenamente aceita em casos que tais, apta, portanto, a fundamentar o valor definido como justo e adequado, inexistindo, frise-se, circunstância que não permita tomar o trabalho realizado pelo Perito como base à fixação do valor da indenização devida pela desapropriação.

Este Tribunal de Justiça corrobora com tal entendimento, vejamos:

“
Deve-se prestigiar o valor obtido na perícia, na fixação da justa indenização pelo imóvel desapropriado, quando inexistem motivos razoáveis para afastar a avaliação do profissional, oriunda de laudo tecnicamente elaborado e que leva em consideração o valor de mercado do imóve
l.”

(TJES, Classe: Apelação, 30060223614, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016).

Portanto, não vejo nos autos elementos mínimos, sejam fáticos ou jurídicos, a viabilizar a impugnação da perícia realizada, mormente nos termos vertidos pelo Município.

Vale frisar que, a insatisfação da parte com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados não impõem, por si só, a debilidade ou imprestabilidade do laudo pericial, tampouco servem à impugnação do valor definido a título de indenização.

Sobre o tema, já definiu nosso Tribunal que "
Não se pode exigir exatidão matemática na adoção do valor da indenização, que não deixa de envolver algum dado variável oriundo da percepção técnica do perito, até porque não há equação matemática para captar o valor de mercado de um imóvel, sempre oscilante e variável estatisticamente
." (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035130207554, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019).

A análise dos autos revela inexistirem, em absoluto, motivos para desqualificar a prova pericial realizada e que fundamenta a sentença, pois trata-se de trabalho bem detalhado, claro e técnico, apontando, a meu sentir, valor escorreito e justo ao bem em comento.

Portanto, como cediço em casos como o dos autos, a indenização a ser paga pela desapropriação deve ser prévia e justa, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, c/c o artigo 32, do Decreto-Lei nº 3365/41, assim considerado o valor que reflita o preço atual de mercado do imóvel desapropriado, termos nos quais, tal qual o Juízo
a quo
, acolho o valor vertido no laudo pericial (R$ 55.000,00), como valor da indenização desapropriatória.

Os Expropriados reclamam a necessidade de fixação de juros compensatórios no importe de 12% ao ano, além da necessidade de pagamento da complementação indenizatória mediante depósito judicial direto e não via precatório.

Na sentença, fixou o Juízo
a quo
a atualização da indenização devida pelo Município nos seguintes termos:
“
Quanto à atualização da indenização, deve-se aplicar o IPCA-E a título de correção monetária da
diferença entre o valor do Laudo Pericial e o valor do depósito prévio
(C. STF, Tema 810). Além disso, devem incidir
juros compensatórios
que deverá incidir a razão de
6% ao ano, desde a data do decreto expropriatório, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e a indenização fixada na sentença
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140009721, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

Todavia, de plano, impera considerar que
não houve imissão provisória na posse
por parte do Município, de consequência,
não houve depósito prévio
em favor do Espólio Expropriado.

Desta feita, descabida menção feita pela sentença a respeito da “
diferença entre o valor do Laudo Pericial e o valor do depósito prévio”,
assim como, não guarda pertinência a limitação dos juros à
“
a diferença entre 80% do preço ofertado e a indenização fixada na sentença.”.

Logo, quanto aos termos da atualização do montante indenizatório a sentença merece reparos.

Sobre os juros compensatórios, cumpre destacar que a menção feita à “
diferença entre 80% do preço ofertado e a indenização fixada na sentença.”,
tem lastro na decisão proferida pela Suprema Corte na ADI 2332/DF.

Contudo, a leitura atenta do julgado revela que tal decote da base de cálculo dos juros tem razão de ser
nas hipóteses de depósito prévio e imissão na posse do ente expropriante,
o que não ocorreu no caso dos autos, frise-se
.

O então Relator da ADI 2322, Min. Roberto Barroso, ao justificar tal medida, deixou claro que “
a base de cálculo dos juros é a diferença entre o valor fixado na sentença, o valor final fixado na sentença para o bem expropriado,
e 80% do valor depositado em juízo, porque 80% é o máximo que o expropriado pode levantar, 20% ele tem que manter em depósito.
Desse modo, os juros devem incidir sobre tudo aquilo que ele não pode dispor ao longo do período.”

Veja-se que tal entendimento não se amolda ao caso dos autos, notadamente porque a parte expropriada não dispôs de nenhum valor desde o início da lide.

Ademais, os debates empreendidos pelos ilustres Ministros da Corte Suprema naquela Ação de Inconstitucionalidade, deixam claro que o
juro compensatório
é previsto para compensar o período em que o proprietário poderia fazer o uso da propriedade para
adquirir alguma renda
e não o fez.

Nessa perspectiva, na ADI 2322, fixou-se a seguinte tese: “
III - São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
”

No mesmo sentido, o STJ também firmou teses sobre a matéria, definindo que: “
TEMA 280 "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos". TEMA 281 "Mesmo antes da MP 1901-30/99,
são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas
". TEMA 282 "i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99,
exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41)
".
(Pet n. 12.344/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 13/11/2020.)

Portanto, não havendo no caso dos autos menção mínima a renda extraída da propriedade, e ainda, considerando que não houve imissão provisória na posse pelo Município,

não

há margem a se falar devidos os
juros compensatórios
no cas
o
presente.

Todavia, a sentença resta omissa quanto ao termo inicial da
correção monetária
, assim como resta integralmente omissa quantos aos
juros moratórios
devidos, devendo ser retificada
ex officio
neste ponto, enquanto tratam-se de consectários legais da indenização devida.

Veja-se que, “
Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 9/8/2017).
” (AgInt no REsp n. 2.059.704/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

No tocante a

correção monetária
, valho-me do entendimento do STJ, ao dizer que “
Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça,
o termo inicial da correção monetária, na ação de desapropriação, deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial
, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o quantum indenizatório, contando-se a partir da avaliação administrativa somente quando for considerado o preço de mercado do imóvel ao tempo da imissão na posse
.
” (AgInt no REsp n. 1.682.794/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 5/4/2019.)

Portanto, a
correção monetária
há de incidir da data da confecção do laudo judicial, no caso, a partir de 07/01/2014 (fls. 189), sob o IPCA-E, revelando acertada a sentença quanto ao índice imposto.

No que toca o
juro de mora
, segundo o Tema 210, STJ, “
O termo inicial dos juros moratórios em
d
esapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito
.”

Válido destacar, à luz do entendimento do STJ que “
Esta Corte na Pet 12.344, em caráter representativo de controvérsia, compreendeu que "a Súmula 12 do STJ (em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), a Súmula 70 do STJ (os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e Súmula 102 do STJ (a incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP n. 1.997-34". Na espécie, verifica-se que a decisão que fixou, em caráter definitivo, os questionados parâmetros dos juros de mora, foi proferida após a vigência da supracitada Medida Provisória;
por essa razão, deve prevalecer o entendimento firmado no Tema repetitivo 210 desta Corte, no sentido de que "o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito", vale dizer, "somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional"
.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.903.029/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/5/2024.)

Sobre a
taxa dos juros
, com o advento da EC nº 113/21 passou a incidir a
Taxa Selic
sobre as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, sendo que o índice, como cediço, já engloba a correção monetária e os juros de mora.

Por fim, quanto ao pedido de pagamento imediato, a despeito da submissão ao regime de precatórios, valho-me do entendimento do STF, especificamente no
Tema 865
, ao asseverar que “
No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante
depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios
.”

Assim, sem mais delongas, à luz do entendimento do STJ e do STF:

(i) conheço e
NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município;

(ii) conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Espólio de Juraci de Oliveira
, para fixar a forma do pagamento da indenização conforme definido no Tema 865, do STF;

(iii) conheço da
remessa necessária e imponho a

REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
para extirpar a condenação ao pagamento do juros compensatórios e, por fim,

(iv)
REFORM
O
A SENTENÇA DE OFÍCIO,
para impor a condenação do Município ao pagamento de
juros moratórios
, devidos pela taxa SELIC a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (Tema 210), bem como, fixar a
correção monetária
a partir data da confecção do laudo judicial, ou seja, 07/01/2014, mantido índice IPCA-E fixado na sentença, com a ressalva de que a Selic já contempla a correção, a revelarem-se inacumuláveis após a incidência dos juros.

Não obstante a sucumbência recursal do Município de Vitória, deixo de fixar em favor dos patronos do Requerido os honorários recursais, enquanto já fixados em seu limite legal (5%), segundo o §1º, do artigo 27, do Decreto 3.365/41
2
.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.

2

"Nas ações de desapropriação, não há impedimento para que os honorários sejam majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, desde que observado o percentual máximo estabelecido no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941." (AgInt no AREsp 1805450/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 14/12/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao apelo do Município e dar parcial provimento ao recurso do Espólio, bem como reformar, de ofício, a matéria atinente aos juros e correção.